Tribunal: TJDFT
Processo: 0702128-24.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702128-24.2016.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDA: PREVINORTE - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS ATRIBUTOS DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO. ESTABILIZAÇÃO. JULGAMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA PÓS EMBARGOS. IMPUGNAÇÃO AINDA NÃO RESOLVIDA. DETERMINAÇÃO DE PROVA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Só se afigura admissível a configuração da prescrição intercorrente, quando a paralisação processual pelo prazo previsto para a prescrição do crédito decorrer de desídia imputável ao Credor, não configurada in casu. 2. Por força do óbice da coisa julgada e da preclusão, revela-se obstado ao devedor, uma vez rejeitados os embargos à execução, revolver alegações relacionadas aos atributos do título executivo, já examinadas na objeção à cobrança. 3. No julgamento dos embargos à execução, proclamou-se que o valor demandado pelo credor era líquido, certo e exigível, circunstância que impõe óbice ao revolvimento do valor do crédito demandado na inicial do processo executivo. 4. Não resolvida a impugnação aos cálculos apresentados pelo credor, por força da designação de perícia para apuração de critério de cálculo da dívida, há que se reputar não configurado o sustentado vício de ausência de motivação, eis que as alegações do devedor, atinentes a forma de cálculo do crédito, ainda não foram decididas pelo magistrado singular. 5. Agravo de instrumento não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 924, inciso V, e 927, inciso III, ambos do CPC, porque, findo o prazo de suspensão do processo por ausência de bens e permanecendo inerte o exequente, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente; c) artigo 406 do Código Civil, argumentando não haver violação à coisa julgada, mas mera adequação da taxa de juros aplicável; acrescenta que, quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa, deve ser aplicada a taxa em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, no caso, a SELIC. Embora sejam feitas no apelo especial referências aos artigos 783, e 803, inciso I, ambos do CPC, e 884 do CCB, a parte interessada não externou as indispensáveis razões acerca de suas eventuais violações. Em relação aos temas dos itens “b” e “c” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente”. (AgInt no AREsp 1643275/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 30/6/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 924, inciso V, e 927, inciso III, ambos do CPC, e o apontado dissídio interpretativo, porquanto, "Consoante entendimento consolidado das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, não flui o prazo da prescrição intercorrente no período em que o processo de execução fica suspenso por ausência de bens penhoráveis. Ademais a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte." (AgInt no AREsp 1584281/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 10/3/2020). Em situações idênticas, tem o STJ aplicado, concomitantemente, os vetos ditados pelos verbetes sumulares 7 e 83 (AgInt no AREsp 1474086/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 16/3/2020). Igualmente não deve transitar a alegada violação ao artigo 406 do CCB, porque não foi apreciado pela turma julgadora, apesar de serem opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. Esclareça-se que o colegiado realmente não poderia apreciar o tema da suposta aplicação da Taxa Selic, pois, tanto no acórdão do agravo de instrumento (ID 9896623 – Págs. 1, 3 e 4) quanto no dos embargos de declaração (ID16613504 – Págs. 2 e 4), restou evidenciado que a matéria restou superada pela coisa julgada no âmbito dos embargos à execução. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) incidência do verbete 83 da Súmula do STJ (AgRg no REsp 1847550/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 2/6/2020); c) ausência de prequestionamento (AgInt no AREsp 1570272/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 20/5/2020). Também não merecem prosseguir as supostas afrontas aos artigos 783, e 803, inciso I, ambos do CPC, e 884 do CCB, porquanto não foram declinadas as razões jurídicas que levaram o recorrente a considerar tais normas violadas. Diante desse contexto, está autorizada a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015